Tribunal: TJMT
Processo: 1035575-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035575-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARCOS NONATO ARRAES - CPF: 204.973.501-49 (AGRAVANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (AGRAVADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (AGRAVADO), CRISLEY NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 706.477.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÁUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de cumprimento de sentença,
que visa
ao recebimento de honorários advocatícios. O juízo de origem determinou a apresentação de novo cálculo pela parte exequente, com base no limite de 20% do art. 85, § 2o, do CPC, e o desbloqueio do valor excedente penhorado. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos por serem proventos de aposentadoria e a ausência de intimação válida para pagamento voluntário, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio integral dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a verba bloqueada em conta bancária é impenhorável por se tratar de proventos de aposentadoria; (
ii
) estabelecer se houve excesso de execução decorrente da fixação dos honorários em percentual superior ao limite legal; (
iii
) determinar se a ausência de intimação válida do executado comprometeu a regularidade do ato constritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A verba oriunda de aposentadoria possui natureza alimentar e goza de impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC
.

4.
A ausência de extrato bancário não afasta a necessidade de cautela na constrição de verbas com natureza alimentícia, quando há prova nos autos da percepção de proventos de aposentadoria.

5
.
A decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar o limite de 20% do art. 85, § 2o, do CPC, pois, no caso, os honorários sucumbenciais foram fixados definitivamente em 15% pelo STJ, substituindo os percentuais anteriores. Assim, a execução deve observar esse percentual final, sendo indevida qualquer cobrança sobre 27% ou limitação ao teto legal, que não se aplica à majoração progressiva de honorários já consolidada nas instâncias recursais.

6
.
A ausência de intimação válida para pagamento voluntário do débito, conforme exige o art. 513, § 2o, I, do CPC, compromete a regularidade da penhora e viola o devido processo legal, justificando o desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Proventos de aposentadoria judicialmente reconhecidos gozam de impenhorabilidade, e sua constrição deve ser analisada com rigor à luz do caráter alimentar e do princípio do mínimo existencial.

A fixação progressiva dos honorários sucumbenciais em sede recursal não autoriza a execução cumulativa de percentuais, devendo prevalecer o percentual final arbitrado.

A ausência de intimação válida para pagamento voluntário antes da penhora constitui nulidade que enseja o levantamento dos valores constritos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCOS NONATO ARRAES

contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2a
Vara
da Comarca de Jaciara
/MT
, que nos autos da ação do “
Cumprimento de Sentença
”
(Proc. no

1002028-13.2020.8.11.0010
)
a
presentado pelas advogadas
WELIDA DE LIMA SILVA e BRUNA ANDRADE BREDA
,
por considerar que “
não assiste razão ao executado ao afirmar que a verba sucumbencial corresponde exclusivamente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. No entanto, o valor indicado pela parte exequente está em desacordo com o limite estabelecido, uma vez que deve ser respeitado o teto previ
sto no § 2o do artigo 85 do CPC
”,
determinou

a intimação da parte exequente para que apresente cálculo do valor atualizado do débito nos termos da presente decisão, em observância do limite previ
sto no § 2o do artigo 85 do CPC e
promov
eu
o desbloqueio do excesso, a fim d
e evitar prejuízos ao executado

(cf. Id. no
177934913
dos autos de origem).

O agravante afirma que o cumprimento de senten
ça foi proposto pelas agravadas
com o objetivo de receber honorários de sucumbência. O juízo determinou a intimação do agravado para o pagamento, contudo, esta não foi realizada de forma válida, o que resultou no pedido de penhora de ativos financeiros pertencentes ao agravante.

Diante disso, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que os valores penhorados são oriundos de sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, indispensável para sua subsistência. Assim, alega que tais valores são impenhoráveis, conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A
rgumenta que, apesar de ter juntado aos autos documentos que comprovam a concessão judicial de sua aposentadoria, o juízo de primeiro grau entendeu que não ficou demonstrada de forma suficiente a origem alimentar dos valores bloqueados. Dessa forma, a decisão interlocutória não reconheceu a impenhorabilidade, fundamento este que o agravante refuta, apontando que os valores penhorados são essenciais para sua manutenção e estão protegidos pela legislação.

Além disso, o agravante ressalta que o artigo 833, inciso IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, proventos de aposentadoria, entre outros, como forma de garantir um mínimo existencial ao devedor. Ele destaca ainda que as exceções previstas, como a destinação de valores para pagamento de dívidas alimentares ou débitos superiores a cinquenta
salários mínimos
, não se aplicam ao caso.

S
ustenta que o bloqueio desses valores viola o princípio da menor
gravosidade
na execução, conforme o artigo 805 do CPC, que determina que a execução deve ser realizada pelo meio menos prejudicial ao devedor.

Por fim, o agravante requer, em tutela de urgência, o levantamento imediato dos valores penhorados, justificando que há evidente probabilidade do direito em razão da proteção legal conferida aos proventos de aposentadoria. Ele também afirma que há perigo de dano irreparável, pois o bloqueio compromete sua subsistência, especialmente considerando sua idade avançada (71 anos) e suas condições de saúde, que demandam constante aquisição de medicamentos e tratamentos médicos.

No mérito, o agravante pleiteia que o recurso seja provido, com a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em conformidade com as garantias legais e a finalidade de assegur
ar sua dignidade e subsistência

(cf. Id. no
258281669
).

A decisão vinculada ao Id no
259110684 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido antecipatório para ordenar o desbloqueio dos valores.

Intimad
a
s,
a
s agravad
a
s deixaram ofertar contrarrazões, conforme se verifica da certidão vinculada ao Id. no
268173257
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no
sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
trata-se de cumprimento de sentença promovido pelas advogadas
Welida
de Lima Silva e Bruna Andrade Breda, visando ao recebimento de honorários sucumbenciais arbitrados na ação originária. O executado, Marcos Nonato Arraes, apresentou impugnação ao cumprimento alegando, em síntese, excesso de execução e impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.

Sustentou que os honorários advocatícios teriam sido fixados, inicialmente, no percentual de 10% sobre o valor da causa, majorados para 12% em sede de apelação e, posteriormente, para 15% com o desprovimento do recurso especial pelo STJ, não podendo, portanto, atingir os 27% utilizados na planilha de cálculo apresentada pela parte exequente.

Além disso, afirmou que os valores constritos seriam oriundos de proventos de aposentadoria, recebida por força de decisão judicial nos autos no 1001530-80.2021.4.01.3602, em trâmite na 2a Vara Federal de Rondonópolis/MT, sendo, por essa razão, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A r. decisão agravada assim decidiu:

“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
Marcos Nonato Arraes
, que alega, em síntese, que a sentença fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Menciona que interpôs recurso de apelação contra a sentença, o qual foi desprovido, resultando na majoração dos honorários em 2%, totalizando 12%. Após o desprovimento do recurso de apelação, o requerido/executado interpôs recurso especial, que também foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com a consequente majoração dos honorários para 15%. Por esse motivo, sustenta que os honorários devidos são os percentuais mencionados e não os 27% constantes na planilha de cálculo apresentada pela parte exequente.

Assim, o impugnante argumenta que há excesso de execução no montante de R$ 2.944,57 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

O impugnante também alega que os valores bloqueados de sua conta corrente
originam-se
de sua aposentadoria, concedida nos autos no 1001530-80.2021.4.01.3602, em trâmite na 2a Vara Federal de Rondonópolis, sendo esses valores indispensáveis à sua subsistência.

Por fim, requer a condenação da parte exequente conforme o disposto no artigo 940 do Código Civil, com a determinação de pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, ou, alternativamente, do valor equivalente ao exigido.

Intimada, a parte exequente pugnou pelo indeferimento do pedido da parte executada (Id. 177892316).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA (IN)TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias na pessoa de seu advogado constituído nos autos, por meio de publicação no Diário da Justiça, em consonância com a previsão contida no artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, conforme consta nos autos, apesar de o executado Marcos Nonato contar com advogado constituído, o seu causídico não foi devidamente intimado para proceder ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por outro lado, em virtude do comparecimento espontâneo do executado, é aplicável o disposto no artigo
239
, § 1o, do CPC, que estabelece que o comparecimento voluntário do executado supre a ausência de intimação.

Nesse sentido:
(...)

Assim, considerando o comparecimento do executado e a consequente apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, passo à análise da impugnação ofertada.

DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO

O art. 833 do CPC elencou as hipóteses deimpenhorabilidade, ou seja, aqueles valores que não responderão pela satisfação da dívida, dentre eles, os vencimentos, subsídios, os soldos, os proventos de aposentadoria, as pensões e inúmeros outros, confira-se.
(...)

No presente caso, o executado argumentou que os valores bloqueados em sua conta corrente correspondem à aposentadoria concedida por meio judicial nos autos no 1001530-50.2021.4.01.3602, em trâmite na 2a Vara Federal de Rondonópolis, e que tais valores são essenciais para sua subsistência, configurando verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável.

Para corroborar sua alegação, o executado juntou aos autos a cópia do referido processo.

No entanto, em análise à documentação apresentada, não é possível afirmar que os valores bloqueados correspondem exatamente àqueles provenientes do processo mencionado, uma vez que não foi apresentado extrato bancário que comprove a origem dos valores. A simples juntada da cópia do processo não é suficiente para demonstrar que a quantia penhorada se trata de verba de natureza alimentar.

Assim, embora o executado tenha alegado que o montante bloqueado em sua conta corrente é impenhorável, este não demonstrou de forma satisfatória que a constrição recaiu sobre verba impenhorável, não tendo comprovado a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.

Logo, não há como reconhecer a impenhorabilidade alegada. Portanto, de rigor o indeferimento do pleito do executado.

O § 4o do artigo 525 do CPC, prevê que ao alegar excesso de execução, incumbe ao executado demonstrar que a quantia pleiteada é superior à resultante da sentença,
cumprindo-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O executado argumenta que a sentença de primeiro grau fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. Após a interposição de recurso de apelação, os honorários foram majorados em 2%, totalizando 12%. Em razão do desprovimento do recurso de apelação, a parte requerida interpôs recurso especial, o qual também foi desprovido, resultando na majoração dos honorários para 15%. Assim, a proporção final dos honorários é de 15%, e não 27%, como constou no pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente.

Em consonância com a previsão contida no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência podem atingir até o percentual de
20%

vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em tela, ao proferir a sentença, este juízo condenou ambas as partes em honorários de sucumbência,
fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo executado, majorou a verba sucumbencial em
2% (dois por cento) em apenas em favor do advogado do apelado.

O Superior Tribunal de Justiça majorou os honorários sucumbenciais no importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor já arbitrado,
observado, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos § § 2o e 3o do artigo 85 do CPC.

Dessa forma, ao somar os valores fixados a título de honorários sucumbenciais, chega-se a um percentual de 27% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, o valor máximo permitido, conforme disposto no artigo acima mencionado,
é de 20% sobre o valor da causa.

Com efeito, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que deve ser observado o limite previsto no artigo 85, § 2o do CPC.
(...)

Portanto, não assiste razão ao executado ao afirmar que a verba sucumbencial corresponde exclusivamente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. No entanto, o valor indicado pela parte exequente está em desacordo com o limite estabelecido, uma vez que deve ser respeitado o teto previsto no § 2o do artigo 85 do CPC.

Assim, determino a intimação da parte exequente para que apresente cálculo do valor atualizado do débito nos termos da presente decisão, em observância do limite previsto no § 2o do artigo 85 do CPC.

Considerando que o débito indicado pela exequente em sua planilha corresponde ao valor de R$ 8.835,16 (oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), e foi constrita a quantia de R$ 10.333,82 (dez mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), promovo o desbloqueio do excesso, a fim de evitar prejuízos ao executado.

Com a juntada do cálculo, intime-se a parte executada para que tome ciência e
após com a preclusão da presente decisão,
expeça-se alvará em favor da parte exequente
. ”

Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, “
são impenhoráveis
(...)
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”, e, ainda, “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

O §2o do mesmo artigo de lei prevê exceção à regra em “
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”.

No caso, a
inda que o juízo de origem tenha entendido pela ausência de comprovação suficiente,
o
agravante demonstrou que
recebe
aposentadoria judicialmente concedida
(cf. Id. no 177547338 dos autos de origem)
,
de modo que
bloqueios em contas bancárias que recebem aposentadoria devem ser analisados com rigor, considerando a finalidade alimentar dessa verba e o pr
incípio do
mínimo existencial.

Além disso,
percebe-se que houve um equívoco
na r. decisão agravada
com relação ao percentual dos honorários a
dvocatícios
,
já que

estes
ao
ser
em

fixados pelo juízo e majorados em grau recursal devem respeitar o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC,
sob pena de excesso de execução.

No presente caso, a sentença de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais em
10% sobre o valor atualizado da causa
,
condenando ambas as partes em proporção à sua sucumbência.

Posteriormente, ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça elevou esse percentual para
12% sobre o valor atualizado da causa
,
exclusivamente em favor do advogado da parte apelada. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial, majorou os honorários para
15% sobre o valor atualizado da causa
, sendo este
o percentual definitivo dos honorários advocatícios de sucumbência
no presente caso
, não sendo admissível qualquer tentativa de elevação para um montante superior. O desrespeito a essa definição configura excesso de execução e gera prejuízo indevido ao executado.

Ademais, c
om relação à
ausência de intimação para pagamento voluntário
, o
art. 513, § 2o, inciso I, do CPC determina que o devedor seja intimado, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias antes de quaisquer medidas constritivas.

Nos autos, não se verifica intimação válida para o pagamento voluntário. A ausência dessa intimação constitui violação ao devido processo legal e compromete a legitimidade do ato constritivo.

Assim,

o
desbloqueio dos valores é
medida
de rigor.

Pelo
exposto,
ratifico a liminar anteriormente deferida e
dou
provimento
ao recurso
para
reformar a decisão agravada e
ordenar o desbloqueio dos valores
.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025